Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700693-17.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: SIMONE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso de apelação está incluído para julgamento na pauta da 4a Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 10/02/2021, conforme certidão de ID 22197978. Na petição de ID 22368276, a parte apelante requer a desistência do recurso, em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator